Tribunal: TJMT
Processo: 1007456-51.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007456-51.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARMELITA BIAZUS - CPF: 996.009.941-53 (REPRESENTANTE), JOAO DOS SANTOS - CPF: 531.125.808-00 (RECORRIDO), ERICSON CESAR GOMES - CPF: 562.216.491-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1007456-51.2018.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SORRISO

Recorrente(s):

JOAO DOS SANTOS

Recorrido(s):

CARMELITA BIAZUS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/05/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A FASE INSTRUTÓRIA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – DESDE QUE OPORTUNIZADO O COTRADITÓRIO – NÃO VERIFICAÇAO DE MAUS TRATOS EM ANIMAL – DEVOLUÇÃO À VERDADEIRA PROPRIETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Conforme se depreende nos autos, restou por evidenciado que o Recorrente deu causa ao acidente de trânsito que envolveu os veículos dos litigantes, o que implica no dever de ressarcir os danos causados nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Saliento, não se confundindo com a esfera criminal, eventual temor apontado pelo Recorrente não é causa de excludente de responsabilidade. Agiu, no mínimo, com imprudência o Recorrente quando, sob a justificativa de assustar a Recorrida e seus familiares, acionou a marcha ré de seu veículo e acelerou a fim de se aproximar do veículo desta, então parado, o que caracteriza culpa pela colisão ocorrida.

Veja-se, nem mesmo suposta legítima defesa putativa decorrente da perseguição apontada pelo Recorrente elide a responsabilidade civil deste, não merecendo a sentença qualquer alteração neste ponto.

Sobre a questão registro ainda que, estando em seu veículo, e, conforme sua própria versão, em posse de seu aparelho celular, havia outros meios de afastar o temor relatado, tal como comparecendo em posto policial mais próximo ou mesmo acionando a emergência policial via celular.

Sobre a dinâmica do acidente e seus desdobramentos, observa-se que pela própria narrativa da defesa o recorrente / reclamado disse que teria visto um objeto na pista e por isso deu ré e veio a colidir com o veículo da autora que o seguia, de onde, o acidente teria ocorrido com qualquer pessoa, pelo fato do mesmo ter engatado marcha à ré numa via que estava a conduzir o veículo.

Quanto à acusação de maus tratos, verifico que a mesma não se mostrou presente, na medida em que, enquanto de posse do animal por parte da Recorrida, tal como devidamente demostrado nos autos (ID 35004456), este acusava boa aparência, não correspondendo com a versão do Recorrente.

Saliento que, sobre a juntada de documentos, esta Turma Recursal tem entendido pela sua possibilidade, inclusive em sede de recurso, desde que não caracterizado má-fé
daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – TELAS SISTÊMICAS JUNTADAS EM GRAU DE RECURSO – NÃO NEGA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Autor, na inicial, não nega a relação jurídica, relatando apenas que não reconhece a dívida, sendo que, após as telas sistêmicas apresentadas, o mesmo não comprovou a respectiva quitação do débito acusado.

A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

O novo documento encartado reflete a existência do débito, do qual não foi impugnado exaustivamente pela Recorrida.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a demanda.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.
(RI no

1003195-19.2016.8.11.0006)

E, no caso dos autos ocorreu a juntada de novos documentos,
antes mesmo da sentença, dando-se a oportunidade da parte recorrente se manifestar, porém, resultou em mera petição no sentido de excluir tais documentos, que são: fotos do animal com a autora e sua filha, inclusive em redes sociais, DEMONSTRANDO QUE O ANIMAL REALMENTE PERTENCIA A ESTAS PESSOAS, E É DE OBRIGAÇÃO DO RECORRENTE EM DEVOLVER O ANIMAL, NOS MOLDES DA SENTENÇA.

Desta feita, tenho que a situação em que o animal foi encontrado pelo Recorrente decorre da permanência do mesmo na rua, sem cuidados, quando da perda deste pela Recorrida, e não por maus tratos praticados por esta.

Logo, devida a restituição do animal à sua verdadeira proprietária, tal como restou decidido pelo juízo a quo.

Não há que se falar, nem de longe em nulidade alguma, pois o processo foi conduzido deforma correta, com instrução processual, juntada de documentos, com a oportunidade de contraditório e ampla defesa, tendo o magistrado livre e total arbítrio em proferir decisão substitutiva à do juiz leigo, não estando preso a tal conclusão, por força da própria Lei 9099/95, inexistindo maiores questionamentos acerca dos valores da condenação em danos materiais concedidos na sentença, no que tange de eventual redução.

Assim, escorreita a sentença de parcial procedência e parcial procedência do pedido contraposto, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

DA COMPENSAÇÃO.
Como ambas as partes são credoras e devedoras umas das outras, determino a compensação de valores das condenações, nos moldes do artigo 368 do CC, cabendo apenas o pagamento do valor remanescente ao que for compensado.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020